Tribunal: TJBA
Processo: 8077620-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077620-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GLEISE BULCAO NASCIMENTO Advogado(s): RICARDO PITTA FADIGAS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA INDIVIDUALIZADA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS GENÉRICAS. HISTÓRICO DE CONSUMO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais proposta em face de concessionária de serviço público de fornecimento de água, sob alegação de interrupção prolongada do abastecimento na unidade consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova testemunhal; e (ii) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço de fornecimento de água, apta a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para indicar a necessidade, pertinência e utilidade da dilação probatória, permanece inerte, operando-se a preclusão, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, na forma dos arts. 370 e 371 do CPC. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial (art. 14 do CDC) exige prova do dano e do nexo causal, não dispensando a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). 5. Matérias jornalísticas genéricas e faturas que apenas demonstram a condição de consumidora não comprovam, de modo individualizado, interrupção do serviço na unidade consumidora, sobretudo quando o histórico de consumo indica regularidade e inexistem protocolos de reclamação administrativa ou registros contemporâneos dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova testemunhal quando a parte, intimada a justificar a pertinência e utilidade da dilação probatória, permanece inerte, operando-se a preclusão, sendo válido o julgamento antecipado. 2. A responsabilidade civil objetiva por suposta interrupção de serviço essencial exige prova mínima e individualizada da falha no imóvel do consumidor, não bastando notícias genéricas de imprensa. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, I, e 1.026, § 2º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001139-38.2019.8.05.0172, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, j. 25.05.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8071063-33.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8104879-98.2023.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, publ. 20.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 8077620-31.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante, GLEISE BULCÃO NASCIMENTO, e, Apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.